Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-85.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007896-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 055.026.261-05 (APELANTE), RAFAEL ROSA JUNIOR - CPF: 986.524.511-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA

APELADO(S):

CREFISA S/A
CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS

–

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

–

REJEITADA

-
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE
NÃO SUPERIOR
A UMA VEZ E MEIA
A TAXA MÉDIA DE MERCADO –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
RESp.
1.061.530/RS
) -

RECURSO DESPROVIDO

Uma vez que
a
apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade
recursal
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
não ultrapassaram uma vez e meia a
taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
, e
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto
por
FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA
,
tirado contra sentença (ID
211716701
)

proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT

que, nos autos da Ação
Ordinária
movida em face de

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou
improcedente a pretensão autoral
,
conforme cito
:

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
julga-se improcedentes os pedidos formulados por
FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA
em face
de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da
causalidade
, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa
, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil,
cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

[...]

[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
211716702
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Abusividade da cobrança dos juros remuneratórios

A apelada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID
211716705
)
sustentando a seguinte preliminar:

Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal

No mais, a recorrida
rebate as alegações da
apelante
e defende a manutenção da sentença.

Recurso
tempestivo, conforme expediente
dos autos de origem (
Sentença (27846871
) e p
reparo
não
pago,
em razão do deferimento da justiça gratuita
na origem,
nos termos da c
ertidão de
ID
211847168
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA

APELADO(S):
CREFISA S/A CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação tirado contra sentença
, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor da parte
apelada,

julgou
improcedentes os pedidos da inicial.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte apelada.

1.
Preliminar suscitada pela apelada:
ausência de dialeticidade recursal

Rejeito
tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em sequência, p
asso ao exame das teses de mérito suscitad
a
s pel
a
apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Abusividade da cobrança dos juros remuneratórios

A apelante sustenta que
os juros cobrados pela apelada superaram em dez vezes a taxa média de
mercado, para
empréstimo pessoal não consignado,
divulgada
pelo Banco Central do Brasil
, em contrariedade a entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
requer a reforma da sentença para que se proceda à readequação dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado
, com devolução do valor pago a maior, com correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação.

A institui
ção financeira apelada, por sua vez,
sustenta
que, por

desenvolver suas atividades concedendo empréstimos de elevado risco, com altíssimos

custos de operação, as taxas de juros cobradas pela
recorrida
naturalmente serão maiores

do que aquelas praticadas por outr
as instituições
, que em sua grande maioria

rejeitam contratações quando enquadradas em condições similares, motivo pelo qual não

há como admitir a reforma da r. sentença.

A recorrida alega
, ainda, que o próprio Banco Central assevera que
é equívoco se utilizar das taxas divulgadas como marco delimitador da abusividade dos juros remuneratórios.

A apelada também aduz que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento dos Recursos Especiais
1.061.530/RS E 1.821.182/RS
não se aplica ao
caso em exame.

Pois bem.
Ressai dos autos que o recorrente
firmou, junto à apelada,
dois
contrato
s
de financiamento
de
nº
050820003208
, em
14
/05/202
0
, no valor de
R$ 2.793,67
, a ser pago em
12
parcelas mensais no valor de
R$ 654,20
cada
; e de n.º 050820003625,
em
19/10/2020
, no valor de R$ 4.802,68,
a ser pago em 12 parcelas mensais no valor de R$ 1.268,33
.

A
apelante sustenta que
, no caso concreto,
a taxa de juros
remuneratórios
pactuada
nos contratos foi
no patamar de
22
% a.m. e
987,22%
% a.a.,
que ultrapassaria e muito
a média registrada pelo Banco Central,
a
o tempo da contratação
.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudên
cia no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e,
ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
como abusiva,
a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado
(
REsp.
1.061.530/RS
)
.

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)
[Grifo nosso]

Ocorre que
, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, a taxa média de juros,
para empréstimo pessoal não consignado,
entre
1
2
/06/20
20
e 1
8
/06/202
0
, foi entre
0
,0
6
%

a 26,02
%

ao mês

e
8,48
% e

1.503,85
%
ao ano
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-06-12
)
e
,
entre
19/10/2023 e 23/10/2020
, foi entre
0.71% e 26,04%
ao mês e
8,84% e
1.507,79
%
ao ano
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-10-19
).

Des
s
e modo,
constata-se a ausência de abusividade das taxas de juros
remuneratórios nos contratos em exame.

Por conseguinte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto
, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024